Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. PRELIMINARES. REVOGAÇÃO GRATUIDADE. RENÚNCIA. PRELIMINAR PREJUDICADA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE FALSO. FRAUDE. NUMERAÇÃO NO VERSO DIVERSA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CABIMETNO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. A renúncia expressa ao benefício da gratuidade de justiça implica sua revogação. Preliminar prejudicada.
2. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial quando não se vislumbram quaisquer dos vícios indicados nos arts. 321 e 330 do CPC.
3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. A instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços, inclusive, nos casos fortuito interno, demonstrado pela apresentação de cheque falso, com numeração diversa do original (STJ, Súmula no 479).
5. Comprovada a falha no serviço e o liame entre esta e o prejuízo material sofrido pelo consumidor, cabe à instituição financeira repará-lo.
6. A reparação de danos morais só tem amparo legal quando há violação de direitos da personalidade, o que não ocorre em mera falta do serviço, que caracteriza uma forma inadimplência contratual.
7. Preliminar de revogação da justiça gratuita prejudicada. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.